Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-33.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-33.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL - CPF: 044.172.571-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN DE OLIVEIRA QUINTANILHA - CPF: 086.728.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAIR FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 981.152.941-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOSIMETRIA DA PENA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO – PRECEDENTES STF E STJ –
APELO
PARCIAL PROVIMENTO, EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

Necessário o reconhecimento da confissão do réu, que foi considerada pelo magistrado para formar seu juízo, segundo seu livre convencimento. No entanto, essa confissão não teve reflexos na dosimetria penal, pois não se admite a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF (Tema 158).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Carlos Alexandre de Campos Reckel,
contra sentença anexada sob ID. 188312720, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de
5 anos
e
4 meses
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, a d. defesa requer o ajuste da pena intermediária em patamar aquém

do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “
d
” do CP). (ID. 188312745)

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento

do recurso (ID
188312747); s
eguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer
desprovimento
do apelo (ID 194991198
)
, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – Roubo [art. 157, inciso II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada redução da pena-base aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal – inviabilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia 7.1.2023, por volta das 10h15min, no estabelecimento denominado
Drogasil,
localizado na Rua Presidente Marques, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT,
Carlos Alexandre Campos Reckel
e
Gean de Oliveira Quintanilha
,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram para si, uma gaveta de caixa de registradora, de aço, trancada, contendo cerca de R$ 200,00 em espécie, de propriedade do estabelecimento comercial, bem como um aparelho celular de marca
Samsung
e um óculos de sol, ambos pertencentes à vítima
Rivair Francisco de Sousa.

Por essa razão,
Carlos Alexandre Campos Reckel
e
Gean de Oliveira Quintanilha
foram denunciados como incursos na sanção do art. 157, § 2º inciso II, do Código Penal.

Em decisão de ID. 188312717, os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Gean de Oliveira Quintanilha,
vez que ele se encontrava em local incerto e não sabido.

Ao fim da instrução processual, o Juízo Singular entendeu por bem condenar
Carlos

como incurso na sanção do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, nos termos do relatório.

Ausente contestação quanto à materialidade e autoria delitiva, passo à análise dos pedidos.

É o relato do necessário.

Neste grau de jurisdição a Defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No ponto, em que pese o Magistrado não ter reconhecido a confissão espontânea (ART. 65, III, “d”, CP) na 2ª fase da pena, ele utilizou as declarações do apelante como juízo de seu livre convencimento.

Com efeito, verifica-se da sentença condenatória que o Magistrado Sentenciante, na 1ª fase da pena, estabeleceu a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
4 anos de reclusão
.

Na 2ª fase da pena, à míngua de agravantes e, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” CP), mantenho a pena intermediária no
quantum
de
4 anos de reclusão
, pois, conquanto salutar a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese, a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta a
sua transposição a patamar inferior, nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

Ademais, a constitucionalidade da referida súmula já foi atestada pelo STF por meio do Tema 158 – em sede de Repercussão geral
(Vide STJ - AgRg no AREsp: 1625149 DF 2019/0349110-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

Na 3ª fase, inexistindo causa de diminuição, mas por outro lado, presente a agravante prevista no art. 157, §2º, II, do CP, sendo fixada, pelo Juízo Sentenciante, a fração de 1/3, encontrando a pena definitiva em
5 anos e 4 meses
de reclusão, exatamente como imposto na sentença invectivada.

Mantenho o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda (art. 33, §2º, “a” do CP).

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Carlos Alexandre de Campos Reckel,
para
reconhecer
a
atenuante da confissão espontânea
, contudo, sem reflexos na dosimetria de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024